Tribunal: STF
Processo: ARE 1421363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADAS NULIDADES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ARTS. 121, § 2º, I, IV E V; LEI N. 8.069/1990, ART. 244-B, § 2º; E LEI 12.850/2013, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 



    PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO JUNTADO PREVIAMENTE AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. DOCUMENTOS DE CONTEÚDO EXPLICATIVO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA. 



    A utilização de documento expositivo lúdico e explicativo pelo Ministério Público não evidencia dado novo ou informação proibida pelo art. 479 do Código de Processo Penal. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ATA. PRECLUSÃO OPERADA. ART. 571, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    Eventual nulidade na sessão do Tribunal do Júri deve ser arguida logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão da matéria.



    MÉRITO. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO EMANADA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, QUE LHES PARECEU MAIS CONVINCENTE. RESPALDO SUFICIENTE EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    Ao Tribunal do Júri é constitucionalmente assegurada a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘c’). Somente em casos excepcionais, de flagrante e patente contrariedade à prova dos autos, pode sua decisão ser desconstituída. Havendo elementos que possam sustentar a convicção dos jurados, deve esta prevalecer. 



    ‘Não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 396).



    Assim, se a decisão dos jurados encontra respaldo na prova testemunhal que assegura ter o réu praticado o delito pelo qual fora condenado, como no presente caso, não se pode dizer ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATO QUE MELHOR SE ENQUADRA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO VIÁVEL.



    Sendo o réu membro de grande organização criminosa, demonstra sua maior periculosidade, porquanto tal organização possui características que extrapolam as exigências do tipo penal, pois é muito bem estruturada, conta com a participação de um elevadíssimo número de integrantes, possui sofisticada divisão de tarefas, expressivo objetivo econômico e atua na prática de crimes graves em todo o Estado, de modo que a elevação da pena-base em razão das circunstâncias do delito melhor se adequa ao caso.



    CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO, CONTUDO, ALTERADA. RELATOR VENCIDO NESTE PONTO.



    Devido à estrutura e natureza de uma organização composta por indivíduos dedicados à prática habitual de crimes, como no caso da facção PGC, é comum e até esperado o uso de um amplo arsenal bélico, incluindo armas de uso exclusivo das forças armadas. Esse arsenal é usado para garantir a segurança de seus membros em relação às facções concorrentes, bem como para se proteger contra operações policiais, ao mesmo tempo em que mantêm o controle sobre locais de armazenamento e venda de drogas e promovem a realização de outros crimes, como roubos e homicídios. 



    Estando suficientemente fundamentada a participação de adolescentes na facção criminosa, para executar funções e missões, bem aplicada a causa especial de aumento de pena. 



    Por outro lado, as frações de aumento relativas às referidas causas devem ser reduzidas para as mínimas, diante da ausência de fundamentação que justifique fração mais gravosa.



    POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312). MULTIRREINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. 



    Não há falar em constrangimento ilegal quando o juiz a quo nega fundamentadamente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a possibilidade de o condenado recorrer em liberdade com vistas a garantir a ordem pública. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fls. 1-2, e-doc. 3.343).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVIII e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirma que, no julgamento realizado pelo júri, “apenas duas intervenções obedeceram ao dispositivo legal (...), porquanto por diversas vezes o representante do Ministério Público interrompeu a defesa, sem a anuência da juíza, questionando e falando com menoscabo, inclusive com risadas, obstando, efetivamente, o exercício da plenitude de defesa” (fl. 10, e-doc. 3.359).



    Assevera que, “ainda que os debates não tenham sido registrados através de ferramenta áudio visual, é possível identificar as interferências do parquet nas gravações dos depoimentos das testemunhas e nos interrogatórios dos então acusados. Nesse sentido, no depoimento da Delegada Raquel Freire (Ev. 1429) diversas foram as interferências, como no VID5 18:40, VID6 11:30 e 19:20, bem como no interrogatório do recorrente (Evento 1428), VID2 10:40, VID3 17:38” (fl. 13, e-doc. 3.359).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 3.401).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 3.412).



    Estes os pedidos:



    “Em face do exposto, requer-se que seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido. Nesses termos em que pede e espera deferimento” (fl. 5, e-doc. 3.412).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta violação ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 3.401).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 660 da repercussão geral na origem e desprovido o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão das matérias referentes à ofensa dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    6. Quanto à alegada contrariedade ao inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, essa alegação não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.471.380-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.414.960-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.449.338-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora